Tribunal: TJMT
Processo: 1030182-95.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030182-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VINICIUS BORGES NAVARRO - CPF: 352.784.588-79 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 405 SPE LTDA. - CNPJ: 21.403.427/0001-00 (AGRAVANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVANTE), OLIVEIRO CATARINO DE ARAUJO - CPF: 177.251.601-59 (AGRAVADO), GEISSANY GIULIA MARTINS SILVA - CPF: 020.080.811-76 (ADVOGADO), JULLIANA LETICIA DO CARMO MATTOS - CPF: 988.228.701-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS
ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO
.
AVALISTA DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO.
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRE
ENCHIDOS
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplência, em ação declaratória de inexistência de débito
c/c

indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência,
com objetivo de excluir a
inscrição do nome do agravado nos
órgãos de restrição ao crédito
, considerando tratar-se de avalista da dívida
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade
do direito e do perigo de dano,
nos termos do art. 300 do CPC, o que ficou demonstrado no caso.

4. A probabilidade do direito decorre da
alegação de ausência
da notificação prévia da inscrição, exigida pelo art. 43, § 2º, do CDC, recaindo sobre o credor o ônus de demonstrar a regularidade da negativação
.

5. O perigo de dano
resta comprovado
, pois a manutenção do nome do agravado nos cadastros de inadimplentes pode gerar abalo à sua reputação e prejuízos de difícil reparação.

6. A exclusão provisória da anotação não acarreta irreversibilidade, podendo ser revista caso compr
ovada a legitimidade da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento: “
1.
É admissível
a
concessão de tutela de urgência para
exclusão do nome do agravado dos órgãos de restrição ao
crédito
, diante de indícios
da irregularidade da inscrição.

2.
A verossimilhança das alegações, corroborada por documentação mínima e o perigo de dano justificam a concessão da medida, cuja reversibilidade é assegurada.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X;
CDC, art.
43, § 2º; CPC,
arts
. 300 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 359; TJMT, RAI nº 164.131/2015, Rel.
Desa
. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 02.02.2016; TJMT, N.U 1006811-15.2019.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 11.07.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARADORA ANGLIZE
Y
SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
gravo de instrumento interposto por
Rodobens

I
ncorporadora
I
mobiliária 405 SPE LTDA. e RNI Negócios
I
mobiliários S/A.

contra decisão proferida pelo Juízo da
7
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em
Ação Declara
tória de Inexistência de Débito
c/c Indenização
p
or

Danos Morais
, ajuizada
por
Oliveiro Catarino
d
e Araújo
,
que concedeu a tutela de urgência pleiteada, determinando a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplência, no prazo de 15 dias,
sob pe
na
de multa diária de R$ 500,00 (Id.
311972381
)
.

Na origem, o autor alegou ter sido surpreendido com a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, em razão de débito no valor de R$ 71.580,67, decorrente de contrato de confissão d
e dívida firmado por seu filho junto

à
empresa agravante. Sustentou que, embora tenha figurado como fiador nesse contrato, não foi previamente notificado acerca de qualquer inadimplência ou da intenção de negativação
.
Requereu
a concessão de tutela de urgência para exclusão de seu nome dos cadastros restritivos e a inversão do ônus da prova em razão de sua hipossuficiência.

Os agravantes sustentam que a negativação
é
legítima, amparada em contrato de confissão de dívida. Alegam que o inadimplemento contratual autoriza a cobrança integral da dívida e o registro da mora, não havendo qualquer irregularidade a justificar a medida liminar deferida. Defendem, ainda, a validade do título executivo e a assinatura digital atribuída ao agravado, argumentando que eventual impugnação depende de prova pericial a ser p
roduzida no curso da instrução.

Pugnam pel
a concessão de efeito suspensivo para revogar a liminar deferida e restabelecer a e
ficácia das medidas de cobrança, e no mérito a reforma da decisão agravada
(Id.

311972377
.

Recebido o recurso, f
oi indeferido o pedido de efeito suspensivo

(Id.

312698386
).

Devidamente intimado, o
agravado

deixou de apresentar
contrarrazões (Id.
312992390
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARADORA ANGLIZE SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito decorre da
alegação do autor, ora agravado
,
de
ausência de notificação prévia da inscrição nos cadastros restritivos de crédito, circunstância que, nos termos do art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, constitui requisito obrigatório para validade da negativação
.

Nesse sentido, consigna-se
não se pode exigir do autor a produção de prova negativa quanto à ausência de notificação prévia válida, pois tal ônus recai sobre a parte que realizou a inscrição
,
nos termos do art. 373, II, do CPC
.

Ademais, tratando-se o autor de avalista do contrato que deu origem à cobrança e
a
negativação, é razoável presumir que não tinha ciência da mora, uma vez que não é o responsável direto pelo pagamento da obrigação.

Diante desse contexto,
transfere
m-se

as
agrava
ntes
o ônus de demonstrar a regularidade da
negativação,
ensejando o reconhecimento da probabilidade do direito postulado
pelo agravado
.

O perigo de dano também se encontra configurado,
porquanto
a manutenção do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito é capaz de ocasionar abalo em sua reputação e credibilidade comercial
,

gerando, em regra, prejuízos de difícil reparação, além dos reflexos negativos que tal situação pode acarretar à honra e à

imagem
do autor
.

Além disso, a
exclusão da negativação
não configura medida irreversível
ou prejudicial aos agravantes,
pois, caso comprovada a regularidade da dívida e do procedimento de cobrança, não haverá qualquer impedimento para que a empresa retome as medidas de exigibilidade.

Nesse
sentido
:

[...]
“Ainda que a prévia notificação ao consumidor acerca da negativação de seu nome em órgão de proteção ao crédito configure responsabilidade da administradora do banco de dados (Súmula 359 do STJ), incumbe à instituição financeira o ônus
de provar a ocorrência da efetiva notificação, sem a qual a inscrição será considerada inválida” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAI nº 164.131/2015 – Rel.
Desa
. Nilza Maria Possas de Carvalho – j. 02.02.2016). 2. Sendo o perigo da demora ínsito à própria causa fática do pedido de antecipação da tutela (negativação alegadamente indevida) e restando satisfatoriamente demonstrada a probabilidade do direito alegado em razão da afirmação recursal de ausência de notificação prévia somada ao silêncio da parte recorrida, deve ser
deferido
o pedido de antecipação da tutela para baixar a anotação restritiva de crédito, até porque nenhum perigo de irreversibilidade decorrerá do provimento jurisdicional requestado, já que, na hipótese de eventualmente não subsistirem as razões que dão sustentação à antecipação da tutela jurisdicional, e, ao final, o autor sucumbir, a agravada remanescerá com o direito de obter todos os efeitos advindos da mora, inclusive, quanto à negativação, observadas as exigências legais.

(N.U 1006811-15.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2019,
Publicado
no DJE 11/07/2019)
.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao
a
gravo de instrumento
, mantendo inalterada a decisão que deferiu a tutela antecipada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025